Tribunal: TJPA
Processo: 0803135-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803135-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON RAMIRES SOUZA BASTOS, TALYSON MICHAEL DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/13. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade da garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que os paciente são contumazes na prática de assaltos a carros fortes e bancos e que compõem um grupo fortemente armado. Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado na gravidade do delito, em seu modus operandi e periculosidade dos agentes, que utilizaram comportamento violento durante a empreitada criminosa, além do uso ostensivo de armas de grosso calibre, munições e explosivos.
2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Os pacientes não comprovaram de forma efetiva
se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19
, restringindo-se em alegar o alto índice de aglomeração e péssimas condições das cadeias, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício
de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto,
nos termos do art. 318, II, do CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
ANDERSON RAMIRES SOUZA BASTOS e TALYSSON MICHAEL DO NASCIMENTO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juízo da Comarca de Rio Maria/PA.

Narra a impetração que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do crimes previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A do Código Penal e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/13.

A Impetrante sustenta que a fundamentação usada para a manutenção do cárcere é inidônea, sendo a prisão, medida coercitiva desproporcional, visto que foi decretada sem indicar elementos do caso concreto e dados específicos do caso, ferindo o art. 93, IX, da constituição Federal.

Afirma ainda que, em virtude da grande pandemia do COVID-19 e, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 adotou medidas temporárias e emergenciais para evitar a disseminação do coronavírus nos presídios. Assim, a manutenção da prisão contribui para propagação da doença em tela, pois o ambiente carcerário reúne inúmeras condições favoráveis ao contágio do COVID-19, considerando a pouca iluminação e ventilação, dificuldade de higienização pessoal compartilhamento de bens de uso comum e a concentração de várias pessoas no mesmo local, motivo pelo qual o Impetrante roga pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final pugna pela concessão de liminar para conversão da prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares alternativas à segregação, e no mérito, confirmação da Ordem.

Em seguida, os autos foram distribuídos à relatoria do DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

pelo que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que o acusado Anderson Ramires de Souza Bastos Pereira foi preso em flagrante delito no dia 21/03/2019 e o acusado Talysson Michael do Nascimento Pereira foi preso em flagrante delito no dia 21/03/2019, ambos como incurso nos artigos 157, § 2º, II e §2º-A do CPB e art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, o qual foi convertida em prisão preventiva no dia 27/03/2019 e 28/03/2019, respectivamente.

Após a ocorrência do crime na agência bancária na cidade de Rio Maria – PA no dia 18.03.2019, os agentes policiais empreenderam incessantes diligências para a captura dos envolvidos. Com os suspeitos, no momento do flagrante, havia informações, ainda que em meio virtual, as quais levam a presumir que os mesmos tenham participado da empreitada delituosa na agência bancária de Rio Maria.

O delegado de polícia civil do estado do Tocantins representou pela prisão preventiva de Talysson Michael do Nascimento Pereira e Anderson Ramires de Souza Bastos no dia 21/03/2019. A autoridade policial narra que o acusado Anderson Ramires de Souza Bastos, durante a abordagem policial, autorizou os policias verificarem seu celular. E nesse celular, foram verificados diversos vídeos de roubo, ocorrido na cidade de Rio Maria – PA, na madrugada do dia 18/03/2019.

Descreve, ainda, que durante conversa informal, os mesmos relataram ser um grupo de 10 a 15 criminosos, configurando uma organização criminosa com um poder gigantesco, atuantes na prática de crimes extremamente graves e que desafiam a presença do Estado. E, além do mais, demonstram ter crença na impunidade.

A polícia civil do estado do Pará, representado pelo Delegado de polícia civil lotado na Delegacia de Repressão a roubos a banco e antissequestro, também representou pelas prisões preventivas dos acusados Talysson Michael do Nascimento Pereira, Anderson Ramires de Souza Bastos e outros. Prisões preventivas já decretadas com recolhimento dos acusados em estabelecimento prisional da região metropolitana.

A representação destaca ações violentas dos representados que compõem um grupo fortemente armado, inclusive com explosivos, que saqueou uma agência bancária nesta comarca, e que os mesmos já são contumazes nas práticas desses delitos na região sul e sudeste do Pará, com assaltos a carros fortes e bancos, inclusive recentemente com explosão da agência bancária Bradesco.

Ademais, os argumentos da autoridade, bem como os documentos , depoimentos e imagens que acompanham o Inquérito Policial já instaurado – Processo nº 0001827-74.2019.8.14.0047 – trazem a lume ações violentas com diversos disparos de arma de fogo e explosões, que indicam serem os representados, pouco recomendáveis ao convívio social e extremamente perigosos, pois coloca em risco a ordem pública, posto que implanta o terror através do uso ostensivo de armas de grosso calibre, explosivos, violências e ameaças de diversas espécies.

Cumpre informar que, o modo de agir violento, fuga e outros atos, com os quais buscam impedir as suas prisões imediatas, indicam que não são pessoas de boa índole e, sabidamente, farão o possível para se furtarem a responder a persecução penal. As ações reiteradas, informam, nãos serem afetos ao cumprimento da lei e avessos à ordem, em suma, pois fazem das infrações um estilo de vida. Sendo assim, caso soltos, prejudicam a própria aplicação da lei.

Quanto à situação processual, foi realizada audiência de custódia do paciente conforme fls. 128/130, na qual foi indeferido o pedido de relaxamento de prisão e se manteve a decretação da prisão preventiva. O inquérito policial foi instaurado no dia 28/3/2019 sob o nº 0001827-74.2019.8.14.0047.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rodrigo Costa da Ungria, Francisco Alves dos Santos, Talysson Alves dos Santos, Anderson Ramires de Souza Bastos, Gilberto Garcia de Souza e Manoel Pires de Oliveira como incursos nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157 §2º-A, inciso II, § 2º, inciso II e art. 288, parágrafo único todos do CPB e art. 16 da Lei. nº 10.826/2003 c/c art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.072/1990.

Relata a denúncia que Anderson Ramires de Souza Bastos e Talysson Alves dos Santos agindo em conjunto com mais outros criminosos, mediante ajuste prévio, utilizando-se de armas de fogo de grosso calibre e explosivos de alto poder de destruição, roubaram a agência bancária do Banco Bradesco em Rio Maria – PA, subtraindo valores, não sendo fornecida a quantia subtraída, e após, fugiram pela rodovia.

Além disso, aduz que ao invadirem a cidade, o grupo de criminosos de dividiu, uma parte atacou o destacamento policial e a delegacia de polícia civil atirando contra os policiais, prédio e veículos e residências localizadas ao lado dos prédios públicos, causando pânico na população local, objetivando inibir a ação policial.

No local foi constatado ataque ao cofre principal da agência e algumas máquinas de autoatendimento. Após investigações policiais, 03 (três) dias depois da ação criminosa contra a agência bancária em Rio Maria – PA, os denunciados Anderson Ramires de Souza Bastos e Talysson Michael Nascimento Pereira, foram presos quando seguiam no veículo registrado no nome da mãe de Anderson Ramires de Souza Bastos, no município de Paraíso do Tocantins – TO.

A denúncia foi recebida em 08.05.2019. Apresentada defesa prévia dos acusados Thalysson Michael Nascimento Pereira (fls. 40/45), Francisco Alves dos Santos (fls. 57/65), Anderson Ramires de Souza Bastos (fls. 77/88) e 25.07.2019, Rodrigo Costa da Ungria (fls. 129/130) em 11.10.2019, nos autos da Ação Penal Processo nº 0002087-54.2019.8.14.0047

Admitida a denúncia, determinado o prosseguimento do feito contra Rodrigo Costa da Umgria, Francisco Alves dos Santos, Talysson Michael do Nascimento e Anderson Ramires de Rouza Bastos, designada audiência concentrada de instrução para o dia 02 de dezembro de 2019, às 08:30hs.

A Audiência realizada com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos 04(quatro) acusados supra. Em face das demais testemunhas não localizadas, manifestação ministerial apresentando endereços atualizados, despacho proferido para que se expeça carta precatória para suas respectivas oitivas nas Comarcas correspondentes (fl. 198), em 04.02.2020.

O acusado Gilberto Garcia de Souza, em face da certidão de fl. 118 nos autos (carta precatória), foi devidamente citado pela via editalícia, porém não compareceu a este juízo, nem sequer constituiu advogado para apresentar-lhe defesa (fl. 135). Por conseguinte, foi determinada a suspensão do processo e do curso prescricional com guarida no art. 366 do CPP e o seu desmembramento e formação de novos autos em relação ao mesmo (fl. 197).

O acusado Manoel Pires de Oliveira não foi localizado, conforme certidão de fl. 151 (carta precatória). Manifestação ministerial requerendo citação por edital do denunciado a fim de

possibilitar o prosseguimento do feito (fl. 200). Despacho proferido em 18.02.2020 para que se proceda a citação do referido acusado por edital.

Além do mais, o modus operandi dos supostos envolvidos, demonstra ação calculada para o cometimento de crime grave que abalou a comunidade onde o fato ocorreu Saliento que os réus já pleitearam concessão de liberdade provisória outras vezes, inclusive pela via de Habeas Corpus HC nº 0001848-50.2019.8.14.0047 e 0801036-82.2020.8.14.0047, ambos denegados.

Por fim, quando da análise da última petição juntada aos autos referente aos pedidos de liberdade provisória, não fora salientado a situação atual mundial diante da pandemia de COVIA-19, doença causada pelo novo coronavírus, Ademais, o Poder Público não se quedou inerte diante da situação, sendo possível afirmar, como até mesmo reconhecido pela Defensoria Pública da União, que todos os Juízos de primeira instância e os tribunais têm envidado esforços para avaliar, ante tempus, a situação de cada preso, seja ele provisório ou até em cumprimento de pena. E não há nenhum registro de contaminação pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional onde se encontram recolhidos os acusados.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se fazem
jus os pacientes a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a conversão por prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que estes são contumazes na prática de assaltos a carros fortes e bancos, que compõem um grupo fortemente armado.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora e em dados colhidos na investigação policial diante da gravidade do delito e sua repercussão, seu modus operandi e periculosidade dos agentes, que utilizaram
comportamento violento durante a empreitada criminosa, além do uso ostensivo de armas de grosso calibre, munições e explosivos.

Dessa forma, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção das prisões preventivas, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito da defesa de aplicação de prisão domiciliar aos pacientes, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, os pacientes não comprovaram de forma efetiva se enquadrarem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19, restringindo-se em alegar o alto índice de aglomeração e péssimas condições das cadeias, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/05/2020